Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0039899-57.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RACIB ELIAS TICLY DECISÃO Vistos, etc. Defiro a habilitação dos herdeiros da parte autora, nominados na petição ID 28608685, legitimando-os a figurar, doravante na relação jurídico-processual, no polo ativo da ação, nos termos do art 691 do Código de Processo Civil. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ciência e eventual manifestação, nos termos do art. 179 do CPC, no prazo de dez dias úteis. Providencie a Secretaria as alterações cadastrais pertinentes. Após, voltem os autos concluso para julgamento I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito